Tribunal: TJDFT
Processo: 0754056-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754056-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA NUNES AGRAVADO: TERESA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, BARBARA FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MONICA NUNES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo n. 0764387-37.2025.8.07.0001, determinou o pagamento de alimentos provisórios pelos avós, nos seguintes termos (ID 257305633): Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de despejo liminar, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, fundada no alegado inadimplemento dos encargos locatícios e no término do prazo contratual. Narra a parte requerente que celebrou com a requerida contrato de locação de imóvel residencial, contudo, além do vencimento em 5/11/2025, a requerida teria deixado de cumprir com suas obrigações, ficando em atraso com o pagamento de obrigações acessórias, como energia elétrica. Aduz que informou com antecedência à locatária sobre a necessidade de retomar o imóvel para uso de sua filha. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede: “a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, para determinar a expedição do competente mandado de despejo, para que a primeira Ré desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, com presença de autoridade policial e ordem de arrombamento, sob pena de desocupação forçada, dada a robusta prova do direito e o perigo de dano iminente com a necessidade do imóvel para uso de sua filha e pela falta de pagamento dos encargos” (ID 258696324, p. 7). É o relato. D E C I D O. RECEBO a emenda de ID 258696324. A concessão de tutela liminar de despejo em demandas que terão curso pelo rito da Lei do Inquilinato — LI (Lei no. 8.245/91) aplica-se apenas a contratos que não evidenciem a oferta de qualquer das garantias locatícias à qual alude o art. 37 da referida Lei, enquanto requisito previsto no art. 59, § 1o, IX do mesmo Diploma. No caso dos autos, o contrato originário celebrado entre as partes evidencia a estipulação de garantia por meio de fiança (cláusula décima oitava, ID 258700299), razão pela qual a pretensão de despejo “initio litis” merece indeferimento. De mais a mais, a alegada necessidade de retomada do imóvel para uso de descendente, embora prevista no art. 47, III, da Lei do Inquilinato, demanda exame após a formação do contraditório, com verificação adequada das circunstâncias apresentadas. Tal fundamento, por si só, não autoriza a desocupação imediata do imóvel. Dessa forma, considerando a ausência de aderência da situação descrita às hipóteses previstas no art. 59, §1o, da Lei de Regência, e a necessidade de apreciação após a manifestação da parte requerida, não se evidenciam os pressupostos para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, CITE(M)-SE a(s) requerida(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, evitar(em) a rescisão do contrato de locação, mediante pagamento atualizado da dívida, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/91, bem como para, no mesmo prazo, apresentar(em) resposta, conforme art. 335 do CPC, contados da data da juntada do aviso de recebimento (art. 231, I, CPC). Havendo mais de um requerido, o termo inicial para contestação corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, §1o, CPC). Tratando-se de autos eletrônicos, não há prazo em dobro na hipótese de litisconsórcio (art. 229, §2o, CPC). Deduzidas eventuais preliminares, incumbe ao subscritor destacá-las adequadamente, para os fins do art. 351 do CPC. Registro que a citação poderá ser feita inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Expeçam-se. Cumpra-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 79235122), a parte agravante requer “A concessão do efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja deferida, de imediato, a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando-se a desocupação do imóvel localizado na SQS 205, Bloco G, Apartamento 604, Brasília/DF, pela Agravada Teresa Cristina Fernandes de Carvalho, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório” (p. 5). Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afirma estar presente o prejuízo ao resultado útil do processo porque a agravada ocupa o imóvel de forma irregular desde 05/11/2025, data cujo contrato se encerrou. Afirma que a permanência da agravada no imóvel viola o seu direito de propriedade em dano contínuo porque acumula débitos, que podem levar a proprietária a adimplir com as despesas. Sustenta que sua filha necessita do imóvel para moradia, configurando situação grave e urgente porque impede o uso adequado do imóvel. Sobre a probabilidade do direito, aduz que o contrato foi celebrado com prazo determinado de um ano e contém cláusula expressa de improrrogabilidade. Afirma que contratos de locação com prazo inferior a 30 meses não se convertem automaticamente em contratos por prazo indeterminado após o término. Sustenta que a indicação de ocupação do imóvel por seu descendente e a existência de débitos são motivos suficientes para a desocupação imediata. Preparo recolhido regularmente (ID 79237243). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Com relação a plausibilidade do direito, o art. 47 da Lei de Locações estabelece que nas locações com prazo inferior a 30 (trinta) meses, findo o prazo estabelecido, a locação será prorrogada automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel quando for pedido para uso próprio ou de seu ascendente que não disponha de imóvel residencial próprio. Nesse aspecto, o processo ainda está em desenvolvimento na origem e a formação do contraditório e da ampla defesa é essencial para que seja possível a demonstração dos requisitos necessários para a ordem de despejo. Sobre o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, se tratando de alegações genéricas e desprovidas de comprovação sobre a vulnerabilidade econômica do núcleo familiar da agravante. Não se discute o direito de propriedade em ação de despejo, já que apenas o gozo e a fruição são transferidos no contrato de locação. A simples propriedade do imóvel não pode se sobrepor à relação contratual firmada entre as partes, que está sendo levada ao crivo do judiciário. Logo, a propriedade do bem e a existência de dívidas oriundas da relação locatícia não são motivos suficientes e idôneos para a ordem imediata de despejo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator